Tribunal: STF
Processo: RE 107355
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO EM VIRTUDE DA ARGÜIÇÃO   DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
AQUISIÇÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS SOBRE IMÓVEL URBANO. ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE NÃO ACOLHIDA, POR DECISÃO UNÂNIME TOMADA NA APELAÇÃO.
PRECLUSAO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF.
QUANTO A EXIGÊNCIA DA INSCRIÇÃO DA PROMESSA NO REGISTRO DE IMÓVEIS,
PARA EFEITO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, OS JULGADOS INVOCADOS NÃO SE
PRESTAM A CONFRONTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.